Tribunal: STF
Processo: HC 223510
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PETIÇÃO FORMULADA APÓS CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DEFINITIVA DOS AUTOS. EXAURIMENTO DE JURISDIÇÃO.



    Despacho: Trata-se de petição de “recurso ordinário constitucional c/c pedido liminar Em face do Acórdão que denegou ordem do Habeas Corpus Preventivo c/ Pedido Liminar impetrado contra coação ilegal do Relator do ARESP nº 2.189.544 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, sustentado na ausência de exame colegiado na instância precedente, por via de consequência a supressão de instância e também na impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal”.



    Arrazoa que “em que pese o ilibado saber jurídico da Colenda Primeira Turma, o venerado Acórdão que desproveu o Agravo Interno e denegou a ordem de Habeas Corpus não merece prosperar”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, mostra-se inviável o conhecimento da petição, porquanto trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e em face de acórdão proferido por Turma desta Corte, em inobservância ao disposto no artigo 102, II, “a” da Constituição Federal e art. 1.028, § 2º, do CPC, aplicável ao processo penal à luz do art. 3º do CPP, segundo o qual o referido recurso “deve ser interposto perante o tribunal de origem, cabendo ao seu presidente ou vice-presidente determinar a intimação do recorrido para, em 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões”. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A interposição de recurso ordinário diretamente no Supremo Tribunal Federal caracteriza vício insanável. 2. Agravo interno DESPROVIDO. (Pet 10.416-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/9/2022)



    Por oportuno, impende consignar que esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal, de modo que se mostra incabível o conhecimento da pretensão nesse momento. Nesse sentido:



    Agravo regimental na petição. Agravo contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. Inadmissibilidade. Recurso somente cabível contra decisão pelo não seguimento de recursos extraordinário e especial (art. 28 da Lei nº 8.038/90). Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Impossibilidade de se receber o inconformismo como recurso extraordinário. Requisitos de admissibilidade distintos. Afronta ao princípio do promotor natural. Questão de natureza infraconstitucional. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos do art. 28 da Lei nº 8.038/90, o agravo somente é cabível contra decisão denegatória de seguimento a recursos extraordinário e especial. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. 3. Ademais, não há como se receber o inconformismo como recurso extraordinário porque os requisitos de admissibilidade desse último são específicos 4. De toda sorte, o próprio recurso extraordinário seria manifestamente inadmissível, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural tem natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido. (Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/6/2016)



    Outrossim, cumpre destacar que a petição de recurso ordinário, protocolizada sob a petição de nº 36.092/2023, foi realizada em 13/04/2023. 



    Destarte, mostra-se inviável o conhecimento da petição, porquanto, de acordo com a certidão indexada eletronicamente no item 41, o “acórdão/decisão transitou em julgado em 31/03/2023”. 



    Nesse o contexto, encontrando-se exaurida a jurisdição desta Suprema Corte nos presentes autos, nada há a prover.



    À Secretaria para que proceda à baixa imediata dos autos, independentemente de publicação. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente